Tribunal: TJDFT
Processo: 0737346-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ERRO METODOLÓGICO. SUBAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. VALOR PATRIMONIAL REAL. PROTEÇÃO DE INCAPAZES. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I – Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial elaborado em ação de apuração de haveres de sociedade dissolvida em 25/10/2016. O recurso foi apresentado pelos sócios retirantes, entre os quais menores incapazes, sob a alegação de que o laudo homologado não reflete o valor real dos bens da sociedade, apresentando valores substancialmente inferiores aos praticados no mercado e desconsiderando transações efetivas.
II – Questão em discussão. Examina-se a validade técnica e jurídica do laudo pericial homologado, em especial quanto à observância dos parâmetros legais de apuração do “valor patrimonial real” previstos nos artigos 1.031 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil.
III – Razões de decidir.
1. O laudo pericial utilizado como base para a apuração de haveres deve refletir o valor patrimonial real da sociedade na data da resolução, considerado o conjunto de elementos objetivos e verificáveis do mercado imobiliário. A homologação de laudo dissociado de transações reais de bens idênticos ou pertencentes à própria sociedade viola os artigos 1.031 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil, que exigem a apuração de haveres “a preço de saída”.
2. A perícia judicial, embora dotada de presunção de imparcialidade, não constitui prova absoluta. O julgador pode afastá-la quando constatada discrepância relevante entre os valores apurados e os elementos probatórios constantes dos autos. A existência de alienações documentadas por valores superiores, realizadas em datas próximas ou anteriores à avaliação, configura indício objetivo de erro metodológico apto a justificar a rejeição do laudo.
3. A subavaliação sistemática de ativos e a adoção de valores-base equivocados para regressão temporal comprometem a fidedignidade da perícia e inviabilizam a apuração justa dos haveres. Nessa hipótese, impõe-se a aplicação do artigo 480 do Código de Processo Civil, que autoriza a realização de nova perícia quando a matéria não se encontra suficientemente esclarecida.
4. Em demandas que envolvem interesses de menores, a apuração de haveres deve observar os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta, impondo-se a adoção do critério técnico mais exato possível. O valor patrimonial real deve ser aferido com base em dados objetivos de mercado, incluindo as alienações documentadas nos autos e as transações realizadas “a preço de saída”.
IV – Dispositivo e tese. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão que homologou o laudo pericial e determinar a realização de nova perícia, a qual deverá apurar o valor real dos bens da sociedade na data da resolução (25/10/2016), considerando obrigatoriamente as transações reais de mercado e as alienações da própria sociedade, com observância dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.